Tribunal: TJPA
Processo: 0802831-60.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802831-60.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ADELSON EUSTAQUIO MAIA, TERESA ROMANA DA SILVA

PROCURADOR: NEIZON BRITO SOUSA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
. IMÓVEL FINANCIADO. INADIMPLÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEILÃO. INTIMAÇÃO. REGISTRO PÚBLICO. FÉ PÚBLICA. ARREMATAÇÃO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. BOA FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nesse sentido, da análise dos documentos juntados aos autos e das alegações dos agravantes, constato que o imóvel em questão, diante do débito contratual, consolidou-se na propriedade do banco agravado, o qual, posteriormente, alienou-a por meio de leilão.

2. Embora neguem, o fato é que restou assentado na certidão da matrícula do imóvel que os agravantes foram intimados para purgar a mora, quedando-se inertes. Ademais, os assentamentos cartorários gozam de fé pública e não há prova nos autos robusta que elida a presunção de veracidade inerente a tais atos.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de maio do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Dr. Ricardo Ferreira Nunes.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Anulação de Leilão Extrajudicial c/c pedido de tutela de urgência

que os Agravantes ajuizaram em face do
Banco Bradesco S/A.

Os Agravantes ingressaram com a Ação em face do Banpará, alegando, em síntese, que são possuidores do imóvel, descrito nas razões do agravo, o qual fora objeto de alienação fiduciária com o agravado.

Narram que estavam em débito junto ao banco agravado, e que este, em descumprimento a lei n° 9.514/97, não teria lhes intimado para satisfação da dívida, e, mesmo assim, procedeu a realização do leilão extrajudicial do imóvel, tendo sido arrematado na terceira tentativa.

Afirmam que somente após quase um ano do terceiro leilão foi que ficaram cientes desses procedimentos, visto que os arrematadores os procuraram, informando-lhes a respeito da situação e de que deveriam se retirar da propriedade.

Questionam a regularidade da realização do leilão, sob o argumento de que não foram intimados acerca do ato, assim como argumentam que não foram intimados para purgar a mora. Apontam que o terceiro leilão não consta da certidão da matrícula do imóvel.

Diante disso, interpuseram o presente recurso, requerendo a antecipação dos efeitos da tutela recursal, no sentido de suspender os efeitos do leilão e que lhes sejam garantido o direito de permanecerem no imóvel em questão.

Liminar indeferida (ID 1664850).

Contrarrazões (ID 1787692).

Era o que tinha a relatar.

À Secretaria para incluir o feito em pauta para julgamento no âmbito virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Conheço do recurso eis que preenchidos os pressupostos legais.

Não obstante os argumentos lançados pelos agravantes, verifico que a tutela recursal pretendida não comporta provimento.

Nesse sentido, da análise dos documentos juntados aos autos e das alegações dos agravantes, constato que o imóvel em questão, diante do débito contratual, consolidou-se na propriedade do banco agravado, o qual, posteriormente, alienou-a por meio de leilão.

Embora neguem, o fato é que restou assentado na certidão da matrícula do imóvel que os agravantes foram intimados para purgar a mora, quedando-se inertes. Ademais, os assentamentos cartorários gozam de fé pública e não há prova nos autos robusta que elida a presunção de veracidade inerente a tais atos.

No tocante as alegações de ausência de intimação prévia acerca dos leilões e da ausência de registro cartorário do terceiro leilão, a realizado é que, ainda que se reconheça a existência desses alegados vícios (o que poderá ser melhor dirimido ao longo da instrução processual), seus efeitos não podem resultar na suspensão da arrematação ou no resguardo da posse dos agravantes no imóvel, já que isso acabaria por atingir terceiro estranho à lide, o qual, salvo prova em contrário, presume-se ter adquirido o bem de boa-fé.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 25/05/2020